Tribunal: TJSP
Processo: 2005279-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Auto de prisão em flagrante – Laudo de Constatação Provisória – Irregularidade não verificada – Excesso de prazo no oferecimento da denúncia não verificado e já superado - Ordem denegada.